Tribunal: TJDFT
Processo: 0743358-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS AO LONGO DE 4 MESES. CARTÃO REGULARMENTE UTILIZADO. DEMORA DE 7 MESES PARA COMUNICAR O FATO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO NÃO BLOQUEADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. A alegação da recorrente Visa de que é ilegítima para figurar na causa, por não ter responsabilidade pela transação realizada pela autora com terceiros, diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A autora questiona a cobrança de compras no cartão de crédito realizadas entre outubro de 2022 e março de 2023. As primeiras operações (R$ 2.000,00 e 6.170,10), foram lançadas e pagas na fatura vencida em 8/11/2022. A despeito do valor substancial dessas operações em proporção ao valor total da fatura, a autora não impugnou imediatamente as cobranças nem solicitou o bloqueio do cartão usado na suposta fraude. Ao contrário, pagou regularmente as faturas e continuou a usar o cartão normalmente, permitindo que outras operações semelhantes fossem realizadas nos meses subsequentes. Somente depois de 7 meses da primeira compra a autora registrou reclamação perante a instituição financeira.
4. Na visão contemporânea do Direito Obrigacional, cabe aos contratantes, durante a trajetória negocial, atuação conscienciosa no sentido de cooperar para a satisfação dos interesses de ambos (art. 422 do Código Civil). Diante do expressivo número de fraudes com o uso do cartão, cabe ao usuário envidar esforços para debelá-las, em observância à boa-fé objetiva que exige a mitigação do prejuízo pela própria parte (duty to mitigate the loss).
5. Esse entendimento foi consagrado no Enunciado no 169 na mesma III Jornada de Direito Civil: “princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”. O contratante deve tomar medidas possíveis para reduzir o prejuízo. Se não o faz, não pode pleitear indenização de prejuízos perfeitamente evitáveis.
6. Se não houve reclamação ou bloqueio do cartão, que continuou sendo intensamente utilizado, mesmo depois de meses do suposto uso indevido, é injurídica a atribuição da responsabilidade à instituição financeira pela displicência da autora.
7. Regras de experiência comum, cuja aplicação nos Juizados está autorizada pelo art. 6o da Lei 9.099/95, indicam que o homem médio pede o imediato bloqueio do cartão quando este é utilizado em fraudes. A autora é professora universitária aposentada com doutorado (ID 56447574), circunstância que realça sua plena condição de se portar de acordo com os standards do homem médio.
8. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, providos. Sentença reformada para julgar improcedentes o pedido da autora. Voto e relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.